Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA BANCÁRIA. LEGITIMIDADE DO CRÉDITO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.

1. Na forma do que determina o Artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito.

2. Diante da incapacidade de comprovação da contratação de serviço de crédito, seus limites ou mesmo de elementos que permitam a avaliação da evolução da mencionada dívida, resta carente a comprovação de legitimidade do crédito sujeito à cobrança judicial e escorreita a sentença que julga improcedente o pleito de cobrança por ausência de comprovação de fatos constitutivos do direito pretendido.

3. Recurso não provido.